Tribunal: TJSP
Processo: 0510218-02.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Bernardo do Campo. Sentença que extinguiu a execução, em razão da nulidade da CDA que instrui o feito, por ausência dos fundamentos legais da exigência. Irresignação. Descabimento. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea 'b', do CPC. Título executivo que, de fato, não indica a fundamentação legal do tributo exigido. Inobservância do art. 202, do CTN

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Bernardo do Campo. Sentença que extinguiu a execução, em razão da nulidade da CDA que instrui o feito, por ausência dos fundamentos legais da exigência. Irresignação. Descabimento. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea 'b', do CPC. Título executivo que, de fato, não indica a fundamentação legal do tributo exigido. Inobservância do art. 202, do CTN e do art. 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/80. Impossibilidade de emenda da CDA, na medida em que o vício constatado afeta o próprio lançamento tributário. Precedentes. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido.